Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703860-25.2025.8.07.0000 RECORRENTES: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: PATRICIA LAHORGUE DE ORTEGAL TERRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. DEFERIMENTO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137). 3. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração dos elementos indicativos de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50, e CPC, arts. 133 a 137). 4. Havendo indícios suficientes de que as empresas cumpriram obrigações financeiras dos seus sócios, evidenciando a existência de confusão patrimonial, é cabível o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, atraindo a responsabilidade solidária daqueles que atuam como sócios. 5. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que não foram comprovados os requisitos legais necessários para a desconsideração da personalidade jurídica. Ressaltam que a existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a medida extrema, tampouco o fato de as partes serem representadas pelos mesmos advogados. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208 (ID 77250920). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 50 do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Não obstante os agravados argumentem que a agravante não teria comprovado os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade, há elementos probatórios demonstrando que, de maneira reiterada, as empresas cumpriram obrigações financeiras que eram dos sócios, configurando a confusão patrimonial. Apenas a ausência de bens em nome da empresa devedora, por si só, não caracterizaria a vontade dirigida de lesionar credores. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1191055. Entretanto, há nos autos documentos que demonstram que as empresas não têm patrimônio capaz de saldar a dívida, mas arcam com obrigações financeiras dos seus sócios". (ID 75110039). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 77250920. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021